Tribunal: TJDFT
Processo: 0725792-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PLANO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CONTRATO. PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PAD). GENÉRICO. INDEPENDÊNCIA. INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO. TABELA NEAD. ESCORE KATZ. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado orolde procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramenteexemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que orolé taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020. Depois, a Segunda Seção do STJ passou a considerá-lo comoexemplificativocondicionado (EREsps no 1.886.929/SP e 1.889.704/SP.
2. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam norolde procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráterexemplificativo.
3. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.
4. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar – PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar – SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso (Anvisa, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006).
5. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar.
6. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde.
7. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados.
8. Diante das particularidades do caso, sobretudo do fato de que o plano de atenção domiciliar apresentado é genérico e que não há qualquer avaliação de independência da paciente por meio de tabelas (NEAD, Katz ou Abemid) – instrumentos não vinculantes, mas que auxiliam na convicção do julgador –, tampouco perícia judicial, e, tendo a operadora, por mera liberalidade, concedido equipe de assistência médica por período determinado, é inviável a concessão do pedido inicial de internação domiciliar.
9. Recurso conhecido e provido.